Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O débito condominial possui natureza propter rem, contudo, por meio das exceções legais do art. 1.368-B, do CC/02, e do art. 27, § 8o, da Lei n. 9.514/1997, foi afastada a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de débitos condominiais até que ocorra a sua imissão na posse do imóvel.
2. A existência de exceção legal para priorizar os interesses do credor fiduciário, por si só, não caracteriza violação da isonomia.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.